Tribunal: TJMT
Processo: 1020187-88.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020187-88.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (RECORRENTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (RECORRENTE), CESAR DALL AGNOL - CPF: 327.815.121-68 (RECORRIDO), ALEXANDRE DALL AGNOL - CPF: 487.125.071-72 (RECORRIDO), JOAO VIANEI DAL PIVA - CPF: 208.984.520-15 (RECORRIDO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVERSIDADE DE PEDIDOS ENTRE AÇÕES EXECUTIVAS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por exequente contra sentença que extinguiu ação de execução de título executivo extrajudicial (contrato de honorários advocatícios) sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao argumento de duplicidade de demandas. O juízo também condenou o autor por litigância de má-fé (5% do valor da causa) e determinou expedição de ofício à OAB local para apuração de infração disciplinar. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, com reconhecimento da legitimidade da execução, homologação do acordo firmado nos autos, extinção do feito com resolução de mérito e afastamento da condenação por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há identidade entre esta execução e outra anteriormente ajuizada pelo recorrente, de modo a configurar duplicidade de ações; (ii) estabelecer se é cabível a homologação do acordo firmado entre as partes; (iii) determinar se subsistem os requisitos para a condenação do exequente por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As execuções ajuizadas se fundam no mesmo contrato de honorários, mas versam sobre parcelas distintas da obrigação: no presente feito, cobram-se diárias e despesas de deslocamento; na outra ação (n. 1018926-88.2021.8.11.0003), executa-se percentual de honorários contratuais. Assim, inexistem identidade de pedidos e bis in idem.

4.

A existência de acordo celebrado entre as partes e protocolado nos autos autoriza sua homologação judicial, nos termos do art. 487, III, b, do CPC, por se tratar de transação válida e eficaz.

5.

Não se verifica conduta dolosa ou temerária apta a justificar a condenação do exequente por litigância de má-fé, pois a propositura de demandas com pedidos juridicamente distintos não configura abuso do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020187-88.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sival Pohl Moreira de Castilho

Recorrida(s):

Cesar Dall Agnol e

João Vianei Dal Piva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo executivo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em virtude da requerente ter intentado uma demanda almejando direito inexistnte, condeno a parte requerente em litigância de má-fé, no montante de 5% do valor dado à causa, devidamente atualizado.

DETERMINO a expedição de ofício para a OAB – Subseção de Rondonópolis a fim de que tome as providências acerca da averiguação de infração disciplinar”.

O Recorrente pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade da execução, com a devida homologação do acordo firmado entre as partes, extinguindo o feito com resolução do mérito, bem como o afastamento da multa por litigância de má-fé e demais consectários.

O caso em apreço se trata de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial (contrato de honorários advocatícios) proposta por Sival Pohl Moreira de Castilho em face de Cesar Dall Agnol e João Vianei Dal Piva, cujo feito foi extinto, sem resolução do mérito e o Requerente condenado por litigância de má-fé sob o argumento de utilização indevida do direito de ação, em razão da pulverização de ações de execução referente ao mesmo contrato de honorários e partes.

Da análise dos autos, verifico que na presente demanda se discute a cobrança de despesas de viagens, diárias e quilometragens previstas no contrato de honorários advocatícios, enquanto na ação judicial n. 1018926-88.2021.8.11.0003 está sendo cobrado o percentual de 2/3 dos honorários advocatícios (6,6%) sobre os valores recebidos.

Em que pese se tratar de ações de execução em face do mesmo título executivo extrajudicial (contrato de honorários advocatícios), constata-se que se abrangem pedidos diversos, não havendo, em tese, pulverização de ações, como também, a meu ver, não se verifica a ocorrência de abuso do direito de ação.

No presente feito, por meio da petição digitalizada em 30/01/2025, id. 280526388, houve a composição de acordo entre as partes, o qual não foi homologado pelo juízo “
a quo
”, tendo as partes recorrido da sentença de extinção pleiteando a sua homologação.

Assim, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, deve ser homologada a transação formalizada entre as partes e, consequentemente, afasto a condenação por litigância de má-fé, haja vista não vislumbrar a ocorrência de abuso do direito de ação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
HOMOLOGO O ACORDO
supracitado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência,
julgo extinto o presente feito
, com resolução de mérito, face ao disposto no artigo 487 inciso III, b, do Código de Processo Civil e, por fim,
afasto
a condenação por litigância de má-fé e demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025